Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703110-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Provas. Cerceamento de defesa. Dolo. Consequências do crime. Prejuízo material. Pena-base: fração de aumento. 1 - Compete ao juiz, valendo-se de sua discricionariedade, examinar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa, podendo indeferir diligências quando as demais provas são suficientes para formação do seu convencimento. 2 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir e manter a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Se presente o elemento subjetivo do crime – dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – há estelionato. 3 - Na conduta consistente em apresentar-se como representante de empresa com capacidade financeira para adimplir contrato milionário - empresa “de fachada” -, propor empréstimo, sabendo inexistir capital que o viabilizasse, e, ao final, receber valor referente a custos para viabilizar o empréstimo, obtendo vantagem econômica indevida, há o crime de estelionato. 4 – No estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. Se ocorreu prejuízo exacerbado – R$ 400.000,00 - justifica-se a valoração negativa das consequências do crime. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 59 do Código Penal, porque, para o cálculo da pena-base, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, em detrimento da fração de 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59, inciso II, do CP. Com efeito, o STJ também entende que “O incremento da pena-base realizado in casu não pode ser considerado desproporcional, pois de acordo com um dos critérios considerados razoáveis por esta Corte, qual seja, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito para cada vetor negativado. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.011.487/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 3/5/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015